Tribunal: TJES
Processo: 5027343-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027343-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027343-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO:
MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Manoel Francisco de Oliveira contratou serviços odontológicos (incluindo prótese imediata, raspagens, eixos e contenções) com uma unidade franqueada da ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., no valor total de R$ 3.720,00. O autor alegou falha na prestação dos serviços e abandono do tratamento após a realização de apenas extrações dentárias, buscando solução administrativa sem sucesso. Diante disso, pleiteou a rescisão contratual, a devolução de R$ 184,66 a título de danos materiais e indenização por danos morais. A ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contestou, alegando incompetência do Juizado Especial Cível e ilegitimidade passiva, defendendo a ausência de responsabilidade solidária com a franqueada com base na Lei de Franquia, e a inexistência de ato ilícito ou de danos morais indenizáveis. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ODONTOCOMPANY ao pagamento de R$ 184,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais. Inconformada, a franqueadora interpôs Recurso Inominado, reiterando as preliminares e os argumentos de mérito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Se a franqueadora (ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.) possui responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos por sua unidade franqueada, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Se a falha na prestação do serviço e o abandono do tratamento odontológico configuram danos materiais e morais indenizáveis, e se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O Colegiado recursal rejeitou as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível, por considerar que as provas nos autos eram suficientes para o julgamento, e de ilegitimidade passiva, aplicando a teoria da asserção, segundo a qual a aferição da responsabilidade é questão de mérito. No mérito, o tribunal manteve a sentença, reconhecendo a relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que adota a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundamentada na teoria do risco da atividade. Entendeu-se que a franqueadora integra a cadeia de fornecimento de serviços e, portanto, possui responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos causados pela falha na prestação dos serviços de sua franqueada, conforme o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do CDC. Essa interpretação está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a responsabilidade solidária das franqueadoras pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia (REsp 1.426.578/SP, AgInt no AREsp 1090404 SP). Assim, verificada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, § 3º), a consumidora realizou o pagamento, mas não obteve os serviços contratados. Consequentemente, restou configurado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) foi considerado adequado, não se mostrando teratológico ou irrisório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: Em contratos de prestação de serviços odontológicos no âmbito de franquia, a franqueadora é solidariamente responsável com a unidade franqueada pela falha na prestação do serviço que cause danos materiais e morais ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável a Lei de Franquia para afastar tal responsabilidade na relação consumerista.

ACÓRDÃO

Decisão:
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor –
3ª turma recursal – gabinete 2.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA em face de ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que contratou os serviços da unidade franqueada da ré (Vitória - Centro/ES) para a realização de diversos tratamentos odontológicos, que incluíam uma prótese imediata, raspagens especiais, eixos de incisivo e raiz, provisório, eixo de pré-molar e contenções. O valor total contratado foi de R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais), a ser pago em 24 parcelas. Sustentou que, a despeito da contratação, houve falha na prestação dos serviços e abandono do tratamento por parte da clínica, tendo sido realizada apenas a extração de onze dentes. Relatou ainda que, ao buscar solução administrativa e suporte junto à requerida, não obteve êxito. Diante dos fatos narrados, a parte autora pleiteou a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 184,66 (cento e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, refutou a existência de responsabilidade solidária, invocando a Lei de Franquia (Lei nº 13.966/2019) para defender a inexistência de vínculo de consumo direto entre a franqueadora e os clientes da franqueada. Alegou que não firmou contrato com a parte autora, não recebeu valores e não realizou qualquer procedimento odontológico, o que tornaria impossível o cumprimento de eventual obrigação de fazer ou de restituir quantias. Subsidiariamente, defendeu a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, sustentando que a parte autora não comprovou a culpa da ré ou falha nos serviços, os quais presume terem sido prestados por profissionais habilitados. Impugnou os pedidos indenizatórios, argumentando que a situação narrada configura mero dissabor cotidiano, não ensejando danos morais, e que o valor pleiteado a esse título seria exorbitante, pugnando, em caso de condenação, pela sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requereu a improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR as requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA a:

a) Pagar aos requerentes a quantia de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

b) Pagar aos requerentes a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17405447, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a incompetência do Juizado Especial Cível e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade solidária, amparando-se na Lei de Franquia (Lei nº 13.966/2019) para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre franqueadora e clientes da franqueada. Sustenta a ausência de ato ilícito ou culpa de sua parte, enfatizando que não recebeu valores, não firmou contrato com a parte autora e não realizou os procedimentos odontológicos questionados, o que tornaria impossível o cumprimento da condenação de restituição de quantias. Subsidiariamente, impugna a condenação por danos morais, argumentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e que não houve comprovação de abalo aos direitos da personalidade. Caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado (R$ 8.000,00), alegando ser o valor desproporcional e fonte de enriquecimento ilícito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Ainda em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a responsabilidade solidária da franqueadora recorrente, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis e o
quantum
deste último.

Inicialmente, o caso em questão exsurge de uma relação de consumo, o que leva à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema de responsabilidade objetiva, fundamentado na teoria do risco da atividade. Assim, a presença de dano e nexo de causalidade impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25), sem considerar culpa.

Nesse contexto, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. A recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de franqueadora. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRANQUEADORA . LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ . NÃO PROVIMENTO. 1. "
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia
" (REsp 1.426 .578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1090404 SP 2017/0092338-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) (gn).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BODYLASER DEPILACAO. SERVIÇO NÃO PRESTADO INTEGRALMENTE E OFERTA NÃO CUMPRIDA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADORA.
SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de empresa franqueada. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade do franqueador pelos prejuízos obtidos pelo consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço da franqueada. Franqueada encerrou as atividades e não prestou integralmente o serviço contratado pelo consumidor. RAZÕES DE DECIDIR 3. Descumprimento da oferta pela empresa fornecedora . Falha na prestação de serviço pelo fornecimento parcial do serviço contratado pelo consumidor. Fornecimento de metade das sessões contratadas. 4. Direito a restituição do valor adimplido e resolução do contrato . 5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor. 6. Valor da indenização por danos morais mantido . Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. 7. Responsabilidade solidária da empresa franqueadora pelos prejuízos causados pela franqueada . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
Responsabilidade solidária do franqueadora pelos prejuízos causados pela empresa franqueada para os consumidores, no âmbito patrimonial e extrapatrimonial.
9 . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 30 e 35. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.426 .578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015; TJ-RJ - APL: 03091465220218190001 202200196418, Relator.: Des (a) . ROSSIDELIO LOPES, Data de Julgamento: 28/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50354499120228080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (gn).

Assim, levando em conta que a responsabilidade do recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ele não tem o dever de indenizar.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se coaduna com tal entendimento, como se pode inferir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3.

A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (gn).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (gn).

Assim, ficou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que a consumidora realizou o pagamento, contudo não lhe foram prestados os serviços contratados, forçando a recorrida a adentrar com o processo judicial em questão. Evidente, portanto, a obrigação do recorrente em compensar o consumidor pelos prejuízos materiais e morais sofridos, conforme o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 8.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)